Tribunal: STF
Processo: ARE 1391131
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 35):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15. DECISÃO RESCINDENDA TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA SOB O ENFOQUE DO ART. 485, V, DO CPC/73. Em se tratando de decisão rescindenda que transitou em julgado ainda sob a vigência do CPC/73, a pretensão rescisória deve ser apreciada à luz do Código de Processo Civil da época, o que não prejudica a parte autora, haja vista a correspondência daquele (art. 485, V, CPC/73) com o dispositivo de lei indicado (art. 966, V, CPC/15). MUNICÍPIO DE GUARULHOS. QUINQUÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 37, X, 61, § 1º, II, "A", E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 5º, § 2º, 24, § 2º, I, 25 E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CORTE RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANTÉM. A preliminar de inconstitucionalidade do art. 97 da Lei Orgânica Municipal, por vício de iniciativa, foi afastada de forma explícita na decisão rescindenda, de forma que resta preenchido o requisito exigido pela Súmula 298, I, desta Corte. A declaração de inconstitucionalidade do art. 97 da lei, em sede de controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ADI nº 2083718-70.2014.8.26.0000 - TJ/SP, tem efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante. Não se tratando da excepcionalidade em que a eficácia da declaração deva dar-se apenas "a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado" (art. 27 da Lei 9.868/1999), a decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sem modulação de efeitos, passa a ter eficácia desde a sua publicação no órgão oficial (art. 28 da Lei nº 9.868/1999), pelo que não há falar em necessidade de trânsito em julgado para o seu cumprimento. Assim, reconhece-se a nulidade do art. 97 da lei orgânica no município, bem como nulos seus efeitos (sublata causa, tollitur effectus), de maneira que qualquer vantagem daí decorrente deve ser suprimida, sem a necessidade de devolução dos valores já recebidos, porque o foram de boa fé. A decisão recorrida deve ser mantida, porque no mesmo sentido dos precedentes desta c. Corte Superior, em que se julgou devido o corte rescisório. Recurso ordinário do Réu conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 3º; 5º, II; 6º; 29; 30; 37; 39; 170; e 193, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 36, p. 8/10):



    “20 - O Recorrente fundamenta a repercussão geral no disposto nos artigos os princípios fundamentais (artigo 1º, incisos I à IV da CF/88); objetivos fundamentais (artigo 3º, inciso I à III da CF/88); dos direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, inciso II, XXXV, XXXVI, §2° da CF/88); dos direitos sociais (artigo 6º da CF/88); da organização do Estado (artigo 29, 30, inciso I e II); da administração pública (artigo 37 caput, §8° e 39 da CF/88); dos princípios gerais da atividade econômica (artigo 170, inc. VII da CF/88); da ordem social (artigo 193 da CF/88); constitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, Súmula 83 do TST e 343 do STF. 



    21 - Sendo certo, que referidos artigos tem aplicabilidade no presente caso em concreto, porque a lei em respaldo para ser aplicada é o disposto no artigo 97 da Lei Orgânica Municipal de Guarulhos, declarando sua constitucionalidade, obedecendo aos ditames sociais, a que a norma se dirige, aplicando a servidor público estatutário e celetista, eis que, inclusive referido dispositivo foi devidamente elaborado pelo poder constituinte derivado, aprovado como Lei Orgânica, obedecendo os ditames constitucionais do processo de elaboração de lei. 



    22 - E por demais, trata o dispositivo em ataque, artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, onde se discute sua aplicabilidade, de um direito social, principio fundamental, direito e garantia fundamenta, sendo valor social do trabalho e da livre iniciativa, sendo direito assegurado pela dignidade humana, direito de segunda geração, conforme preceitua o artigo 1º, caput, incisos I, II, III, IV e artigo 5º caput, e incisos II e §2° da Constituição Federal de 1988. 



    23 - Ademais os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (artigo 5º, § 2º da CF/88). Sendo o dispositivo do artigo 97 da Lei Orgânica do Município, um direito social, sendo considerado principio fundamental e direito e garantia fundamentais ao Estado Democrático de Direito tendo por fundamento a aplicabilidade no ordenamento jurídico de um direito social constitucional, devendo ser aplicado, sob pena de ruptura do pacto federativo.



    24 - Nesse sentido, a concessão da aplicabilidade do artigo em discussão Neste Excelso Corte Suprema, teve aplicabilidade em decisões “a quo”, pelo juiz de primeira instância e pelos Tribunais Trabalhistas, onde resultou em casos semelhantes decisões favoráveis a constitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, no Tribunal Superior do Trabalho. 



    25 - A Lei aplicável do artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, ainda em vigor, plenamente aplicável ao presente caso em concreto, sendo que, pelo principio da legalidade a recorrida esta obrigada a fazer a aplicabilidade do dispositivo e cumprir com o determinado pela Justiça Especializada Trabalhista, nos termos do artigo 5º, inciso II da Constituição Federal de 1988.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice das súmulas 280 e 636 ( eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca das razões que justificam a existência de repercussão geral, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente